Tribunal: TJBA
Processo: 8021520-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021520-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA DA ROCHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. FATOS QUE DATAM DE MAIS DE 13 ANOS. DECISÃO CONTRADITÓRIA EM DEMANDA CONEXA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelos réus
em

face da decisão que,
n
os autos da ação de interdito proibitório, concedeu a
medida liminar em favor do autor, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem

duas questões em discussão: (i) a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso; e (ii) a constatação dos requisitos para a manutenção da tutela possessória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente
,
as preliminares de deserção e ausência de juntada de documentos essenciais não se sustentam, seja porque os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade, seja em virtude da tramitação eletrônica dos autos.

4. No mérito, percebe-se que a tutela foi requerida pelo autor, ora agravado, em
23/08/2011,
sendo realizada audiência de justificação em
09/02/2012
, mas a medida liminar só foi deferida mais de 13 anos após, sem qualquer mudança na situação fática.

5. Para mais, compulsando os autos, observa-se que pedido liminar semelhante já havia sido deferido nos autos da ação de manutenção de posse, processo conexo ao de origem, em favor dos agravantes, no ano de 2013, confirmada em 2024.

6. Além disso, o laudo de inspeção judicial (ID 473685415) apontou que, perto da casa identificada como sendo dos agravantes, havia “criação de alguns animais e plantação de subsistência, além de caixa d ́água”, indicando que os recorrentes estão exercendo atos que indicam posse efetiva e atual sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento provido.
Decisão de origem revogada.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art
s
.
561, 567, 1.017, I, §3º, 1.018, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021520-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes MARIA CLARA DA ROCHA OLIVEIRA e outros e como agravado DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18